Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-39.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural com permuta. Ação de cobrança de parcela não paga, além da multa contratual. Sentença parcialmente procedente.
Insurgência do réu.Conexão entre o presente feito e a Ação de Reintegração de Posse. Não ocorrência. Não evidenciado risco de serem proferidas decisões conflitantes. Nulidade do julgamento não

Ementa:
APELAÇÃO. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural com permuta. Ação de cobrança de parcela não paga, além da multa contratual. Sentença parcialmente procedente.
Insurgência do réu.Conexão entre o presente feito e a Ação de Reintegração de Posse. Não ocorrência. Não evidenciado risco de serem proferidas decisões conflitantes. Nulidade do julgamento não configurada. Alegação de o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado. Invocação da "exceptio non adimpleti contractus". Ônus da prova que é de incumbência da parte que alega. Não comprovação de que o esbulho é anterior a realização do negócio firmado entre as partes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.